Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714004-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: LUIS RENATO PEREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO VOTORANTIM S/A (ID 49406167) contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 49406153), pela qual rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença. Honorários fixados em 10% (dez por cento). Nas razões recursais, defende, em síntese, a nulidade da intimação do deferimento da tutela da tutela urgência para fins de incidência de multa por descumprimento, bem como excesso de execução. Preparo recolhido (ID 49406168). Contrarrazões com preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação recursal e, no mérito, pelo não provimento (ID 49406172). Requer a condenação do apelante por litigância de má-fé. O apelante foi intimado (ID 49624036) e teve a oportunidade de se manifestar sobre as questões suscitadas em contrarrazões (ID 50228465). É o relatório. Decido. Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, pela qual rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença (ID 49406153). Segundo o princípio da adequação ou correspondência recursal, para cada tipo de decisão judicial há um recurso adequado correspondente na legislação processual. Contra a decisão que acolhe impugnação e põe fim ao cumprimento provisório de sentença, por se tratar de defesa com natureza jurídica de incidente processual, o recurso cabível é a apelação (art. 1.009 do CPC/2015). Entretanto, se a impugnação é rejeitada ou a execução prossegue, cabível o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015). Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por não se poder definir dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito (caso dos autos), ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. ( )” (STJ. AgInt no REsp n. 2.032.528/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023) “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM FASE EXECUTIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Segundo entendimento consolidado nesta Corte, o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas sem extinguir a execução, é o agravo de instrumento, conforme determinado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nesta hipótese, a interposição de apelação configura erro grosseiro, impossibilitando a incidência do princípio da fungibilidade recursal. Precedente: AgInt no AREsp 1.406.353/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019. ( )” (STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.175.345/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE PROCESSO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO INTERN O DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sendo vedada a aplicação da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de outro recurso, por constituir erro grosseiro. Precedentes. ( )” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.209.842/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) Desse modo, interposto recurso inadequado e inviabilizada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, apelação que não deve ser conhecida. Por fim, má-fé processual não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma dos arts. 77 e 80 do CPC/2015. Não é o que se tem da mera interposição de recurso que se apresenta como regular e necessário dentro da perspectiva da parte, bem como da postura adotada na defesa do direito alegado, cuja valoração final cabe ao órgão julgador. Além disso, hipóteses legais que se referem à litigância de má-fé devem ser interpretadas com cautela para não inviabilizar o próprio exercício do direito de ação e de defesa (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de processo civil anotado. 18. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Forense, 2014. p. 140). Desse modo, incabível o acolhimento do pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, não conheço do recurso de apelação. Honorários advocatícios arbitrados na origem majorados em grau recursal para 15% (quinze por cento) em desfavor do apelante (art. 85, § 11 do CPC/2015). Previno as partes que oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, manifestação de inconformismo com o decidido ou postulação meramente infringente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC/2015. Interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente também dará ensejo à imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC/2015. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora